Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. TESE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Existentes provas suficientes de que a conduta do embargante se amolda ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, resta prejudicada a análise do pedido de desclassificação da conduta para o do artigo 28 do mesmo Diploma Normativo. Não obstante isso, a tese defensiva foi analisada quando se examinou recurso de corréu.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.